Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008010-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC - CPF: 522.849.481-20 (EMBARGANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando omissão quanto ao método de cálculo de encargos e natureza da obrigação executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura omissão a ausência de pronunciamento específico sobre: (i) critério de cálculo de encargos moratórios supostamente incorporado ao título executivo; e (ii) natureza de trato sucessivo da obrigação para fins de termo inicial de incidência dos encargos sobre cada parcela.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não se configura omissão quando o órgão julgador enfrenta expressamente a matéria controvertida, estabelecendo os fundamentos jurídicos da decisão e os limites interpretativos do título executivo.

5. O pronunciamento jurisdicional que delimita o alcance da coisa julgada material e define os parâmetros de execução atende ao dever de fundamentação, ainda que não utilize terminologia específica requerida pela parte.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que, no juízo de origem, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela parte embargada e fixando o valor do débito em R$ 224.218,33 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao não analisar o argumento de que a sentença exequenda, ao remeter à petição inicial (“conforme descrito na inicial”), teria incorporado à coisa julgada o critério de cálculo mensal dos encargos moratórios; e (ii) quanto à tese de que a obrigação possui natureza de trato sucessivo, o que atrairia a incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela mensal, e não sobre o montante global consolidado.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 300923858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que, no juízo de origem, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela parte embargada e fixando o valor do débito em R$ 224.218,33 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

In casu
, esta c. Câmara enfrentou de maneira clara e expressa a matéria controvertida, concluindo que o método de cálculo pretendido pela parte exequente, ora embargante, configuraria excesso de execução e violação à coisa julgada.

Com efeito, o v. acórdão embargado foi explícito ao estabelecer os limites do título executivo judicial, assentando que a fase de liquidação individual da sentença coletiva já havia consolidado o valor devido. A questão foi abordada nos seguintes termos:

“
[...] o cálculo apresentado pela agravante, como bem explicitou o d. Juízo
a quo
, não está em consonância com o v. acórdão proferido por esta c. Câmara, em que se manteve a decisão prolatada em sede de liquidação individual de sentença coletiva, que estabeleceu como valor devido a ela o montante de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), referente à cláusula penal contida no contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, pelo atraso na entrega do imóvel, concernente ao período de 53 (cinquenta e três) meses
.” (Id. 294859361 – Pág. 7).

Adiante, a fundamentação do
decisum
rechaçou a pretensão de se aplicar um novo método de cálculo, diverso daquele consolidado no título executivo, conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor:

“
[...] a agravante, ao proceder à atualização individual de cada parcela dos 53 (cinquenta e três) meses, retroagindo à data do pagamento, sem utilizar como base de cálculo o valor liquidado de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), incorreu em manifesto descumprimento da decisão proferida por esta c. Câmara e, por consequência, em excesso de execução
” (Id. 294859361 – Pág. 7).

Depreende-se, portanto, que o v. acórdão embargado não foi omisso quanto à análise do título executivo. Ao contrário, interpretou-o de forma a concluir que a fixação de um valor global e definitivo na liquidação de sentença obsta a sua rediscussão em fase de cumprimento, incluindo o método de atualização.

Ademais, a referência “conforme descrito na inicial” foi considerada no contexto da apuração do
quantum debeatur
original, que culminou no montante de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), e não como uma autorização para a incidência de encargos de forma sucessiva e autônoma sobre cada parcela.

No que tange à alegada omissão sobre a natureza de trato sucessivo da obrigação e o termo inicial dos encargos, o v. acórdão, ainda que sem utilizar expressamente essa terminologia, enfrentou o ponto ao analisar a origem do cálculo apresentado na execução. A decisão impugnada no agravo de instrumento, mantida por esta c. Câmara elucidou a matéria:

“
Veja-se que a requerente utilizou valores já atualizados e não retroativos ao mês de novembro de 2011, termo inicial do atraso na entrega do apartamento. [...] Portanto, ao propor a ação, a requerente o fez apresentando o valor médio atualizado do aluguel de um imóvel equivalente ao seu, de modo que a correção monetária deve incidir sobre o montante pretendido como indenização, a partir do ajuizamento da ação, e não de forma retroativa, sob pena de enriquecimento sem causa da requerente.
” (Id. 294859361 – Págs. 6/7).

A fundamentação do v. acórdão embargado é, portanto, clara ao estabelecer que a base de cálculo foi um valor médio já atualizado à época da propositura da demanda, o que afasta a pretensão de uma nova atualização retroativa sobre cada parcela individual, como se fossem obrigações autônomas vencidas mês a mês. A decisão sobre o termo inicial dos encargos decorreu logicamente dessa premissa.

Portanto, não se vislumbra a omissão apontada. O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o teor do v. acórdão embargado. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025